Tribunal: TJMT
Processo: 0001042-59.2013.8.11.0095
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA – DANO AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DA ICTIOFAUNA – COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA POUSADA – PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR – DEVER DE INDENIZAR – DESAPROPRIAÇÃO DA AUTORA POR OUTRA CENTRAL HIDRELÉTRICA – LIMITAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES À DATA DA DESAPROPRIAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
1. Conforme o princípio pas de nullité sans grief, não é possível o reconhecimento de nulidade sem a demonstração do efeito prejuízo.
2. A responsabilidade ambiental é guiada pelo princípio do poluidor-pagador, que atribui ao explorador de atividade ambientalmente lesiva a obrigação de arcar com os custos dessa exploração, de modo que a regularidade da exploração não afasta o dever de assumir os custos sociais e privados da atividade, no que se inclui a reparação dos prejuízos causados a terceiros que também dependiam dos recursos ambientais afetados.
3. A desapropriação do imóvel utilizado para o desempenho de atividade econômica desconstitui o fato gerador da indenização por lucros cessantes.
4. Para a aplicação de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante demonstração do dolo atribuído ao litigante. Precedentes da Câmara.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001042-59.2013.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELANTE), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - CPF: 015.200.369-06 (ADVOGADO), ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - CPF: 932.606.879-04 (ADVOGADO), ALACIR SILVA BORGES - CPF: 290.295.389-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), POUSADA PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 09.212.352/0001-85 (APELADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), DERMIVAL FRANCESCHI NETO - CPF: 302.262.318-60 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), ALACIR SILVA BORGES - CPF: 290.295.389-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - CPF: 015.200.369-06 (ADVOGADO), ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - CPF: 932.606.879-04 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), DERMIVAL FRANCESCHI NETO - CPF: 302.262.318-60 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), POUSADA PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 09.212.352/0001-85 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO NOGUEIRA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA –
DANO AMBIENTAL

- ALTERAÇÃO DA ICTIOFAUNA – COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA POUSADA – PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR – DEVER DE INDENIZAR – DESAPROPRIAÇÃO DA AUTORA POR OUTRA CENTRAL HIDRELÉTRICA – LIMITAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES À DATA DA DESAPROPRIAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, não é possível o reconhecimento de nulidade sem a demonstração do efeito prejuízo.

2. A responsabilidade ambiental é guiada pelo princípio do poluidor-pagador, que atribui ao explorador de atividade ambientalmente lesiva a obrigação de arcar com os custos dessa exploração, de modo que a regularidade da exploração não afasta o dever de assumir os custos sociais e privados da atividade, no que se inclui a reparação dos prejuízos causados a terceiros que também dependiam dos recursos ambientais afetados.

3. A desapropriação do imóvel utilizado para o desempenho de atividade econômica desconstitui o fato gerador da indenização por lucros cessantes.

4. Para a aplicação de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante demonstração do dolo atribuído ao litigante. Precedentes da Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pela
POUSADA PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA – ME
, o segundo pela
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pela primeira apelante em face da segunda,

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
(i)
condenar a ré ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, considerado o período de 2013 a 31/12/2015, calculados pela diferença do que a autora auferiu no mencionado ínterim e a média dos lucros declarados entre os anos de 2008 a 2012, excluídos os valores que a própria ré pagou à autora a título de hospedagem de funcionários e prepostos, e;
(ii)
condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 9% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de comunicação do acordo de desapropriação firmado perante a Justiça Federal.

A autora,
Pousada Portal da Amazônia Ltda – ME
, defende:
(i)
que não foi intimada para se manifestar sobre os documentos apresentados pela ré, alusivos à desapropriação, antes da prolação da sentença, o que caracterizaria nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa;
(ii)
que o acordo de desapropriação firmado com terceiro não pode beneficiar a ré;
(iii)
que o valor do dano não deveria ser apurado na fase de conhecimento, mas na liquidação, e;
(iv)
que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, ante a ausência dos requisitos configuradores.

A ré,
Companhia Hidrelétrica Teles Pires
, defende que:
(i)
a Pousada não está incluída na Área de Influência Direta e, portanto, não faz jus à indenização, eis que não foi atingida pela construção e operação da Usina Hidrelétrica Teles Pires;
(ii)
a área da Pousada foi desapropriada pela Empresa de Energia São Manoel, tendo recebido indenização que contemplou danos passados e presentes e lucros cessantes em razão da construção e operação da Usina Hidrelétrica São Manoel, o que afastaria a indenização pleiteada na inicial, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito da autora;
(iii)
não há ato ilícito a embasar a responsabilidade civil, eis que a Usina Hidrelétrica Teles Pires detém todas as licenças e cumpriu todos os requisitos legais.

Apenas a Pousada Portal da Amazônia apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou
desinteresse
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

A autora, primeira apelante, afirma que a sentença é nula, por ter reconhecido o fato novo alegado pela ré – a desapropriação do imóvel pertencente à demandante –sem oportunizar a sua manifestação a respeito.

A tese não merece acolhimento.

A uma porque o fato noticiado pela ré já era de conhecimento da autora, que foi alvo da desapropriação e recebeu a indenização correspondente, e a ela incumbia, pelos deveres de boa-fé e cooperação exigidos pelos art. 5o e 6o do CPC, informar o evento nos autos, ante a relevância para a definição dos limites indenizatórios.

A duas porque a declaração de nulidade depende da demonstração do prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, não há qualquer indício de prejuízo, pois, além de ter conhecimento prévio do fato noticiado pela contraparte, a autora poderia, como de fato fez, se manifestar a respeito diretamente nesta instância, permitindo o enfrentamento da matéria pelo próprio órgão recursal, até por obediência à economia processual.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – RESCISÃO CONTRATUAL –
ATOS PROCESSUAIS – FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ESPÓLIO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – PAS DE NULLITE SANS GRIEF
- INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Como cediço, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, o magistrado não decretará a nulidade, ou mandará repetir ato quando não houver prejuízo para a parte. Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.”

(N.U 0131449-79.2015.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A autora,
Pousada Portal da Amazônia
, narrou que explorava o potencial de ecoturismo e de pesca esportiva do Rio Teles Pires em um complexo hoteleiro localizado no município de Paranaíta/MT. Ocorre que a instalação da Usina Hidrelétrica Teles Pires (UHTP), explorada pela ré,
Companhia Hidrelétrica Teles Pires
(CHTP), teria extinguido grande parte dos atrativos que se encontravam no rio e em seus arredores, afetando significativamente a atividade econômica desempenhada, que teve, inclusive, que ser paralisada à época da propositura da ação.

A autora afirmou que a ré deixou de incluí-la no Plano de Mitigação de Impactos durante a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), de forma que não se comprometeu a reparar os prejuízos impostos pela instalação da UHTP às atividades da pousada.

Com essa narrativa, postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

Após a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial, cujo laudo foi elaborado por perito em ictiofauna, a ré arguiu a existência de fato novo, aduzindo que a autora encerrou suas atividades em 2017 e recebeu, em ação de desapropriação que tramitou na Justiça Federal, indenização da Empresa de Energia São Manoel em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica São Manoel.

A sentença, contra a qual ambas as partes recorreram, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

A tese de que a autora não foi afetada pela construção da UHTP, por não estar inserida na Área de Influência Direta (AID) definida nos Estudos de Impacto Ambiental, não merece acolhimento.

Afinal, a prova pericial demonstrou que a instalação da UHTP causou significativos impactos ecológicos, hidrológicos e socioeconômicos no rio Teles Pires e comprometeu a economia de pesca da região, afetando diretamente a autora, que atuava como uma pousada especializada em pesca esportiva e ecoturismo.

Registre-se que um dos maiores atrativos turísticos da região, a Corredeira Sete Quedas, deixou de existir após as obras realizadas pela ré, o que reforça o abalo à atividade econômica desempenhada pela autora.

Evidentemente, a equivocada exclusão da autora dos estudos de impacto realizados administrativamente não exonera a ré da responsabilidade inerente ao exercício de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente. A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MATA ATLÂNTICA. VEGETAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA. GRAUS MÉDIO E AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO CONAMA No 2 DE MARÇO DE 1994. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO. INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. [...] 5. A exoneração da responsabilidade pela interrupção do nexo causal é admitida na responsabilidade subjetiva e em algumas teorias do risco, que regem a responsabilidade objetiva, mas não pode ser alegada quando se tratar de dano subordinado à teoria do risco integral. 6. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, descabendo questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo suposto rompimento do nexo causal (fato exclusivo de terceiro ou força maior). Precedentes. 7. Na hipótese concreta, mesmo que se considere que a
instalação do posto de combustíveis somente tenha ocorrido em razão de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa atividade, de responsabilidade da recorrente, que gera o risco concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão verificada.
[...]

(REsp 1612887/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020)

Também não há que se falar na ausência de ato ilícito apto a sustentar o dever indenizatório.

A responsabilidade ambiental é guiada pelo
princípio do poluidor-pagador
, que atribui ao explorador de atividade ambientalmente lesiva a obrigação de arcar com os custos dessa exploração – o que, segundo a doutrina, compreende a “internalização das externalidades negativas”. Logo, a licitude da atuação da ré, ao menos sob a ótica dos órgãos de fiscalização, não afasta o dever de assumir os custos sociais e privados da atividade, no que se inclui a reparação dos prejuízos causados aos empreendimentos que também dependiam do Rio Teles Pires para o desempenho de atividades econômicas.

A título elucidativo, destaca-se o seguinte precedente:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LÍCITO. DANO AMBIENTAL.

CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ALTERAÇÃO DA ICTIOFAUNA. PREJUÍZO DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO ESTOQUE PESQUEIRO.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os fatos da causa foram adequada e suficientemente descritos no acórdão recorrido, não é necessária a incursão nos elementos probatórios para o julgamento da tese jurídica desenvolvida no recurso especial, o que afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. Fundada na Teoria do Risco e no Princípio do Poluidor Pagador, é objetiva a responsabilidade civil por danos ambientais, entre os quais se inclui a degradação proveniente de
atos lícitos
que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas ou afetem desfavoravelmente a biota.

3. "Embora notória a finalidade pública do represamento de rio para a construção de usina hidrelétrica e, no caso em exame, sendo certo que o empreendimento respeitou o contrato de concessão e as normas ambientais pertinentes, a alteração da fauna aquática e a diminuição do valor comercial do pescado enseja dano a legítimo interesse dos pescadores artesanais, passível de indenização"
(REsp n. 1.370.125/PR, rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI). [...]”

(STJ - AgRg no AREsp: 117202 PR 2012/0021813-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015)

Por outro lado, a autora diz que o fato de ter sofrido desapropriação, com o recebimento da indenização correspondente, devido à construção de outra usina hidrelétrica no Rio Teles Pires, não afasta qualquer das indenizações almejadas nestes autos. Afirma que o acordo foi firmado com a Empresa de Energia São Manoel e somente a ela se aproveita. Por fim, alega que decisão anterior havia expressamente relegado a definição do
quantum
indenizatório à fase de liquidação, de forma que os termos da desapropriação não poderiam ser objeto de análise na fase de conhecimento, e, analisados, os valores correspondentes seriam, quando muito, descontados da indenização devida nestes autos, sem a limitação imposta na sentença.

Ocorre que a decisão mencionada pela autora postergou o cálculo do
quantum
indenizatório, e não a averiguação do
an debeatur
, isto é, da própria existência do direito à indenização. E, ao contrário das razões recursais, a desapropriação, ainda que operada por terceiros, afeta diretamente a existência do direito indenizatório alegado nestes autos, sobretudo a título de lucros cessantes, pois, com a perda da propriedade na qual se encontravam as instalações da pousada, qualquer expectativa de ganhos posteriores com a exploração da atividade econômica deixou de existir.

Assim, competia ao juiz da causa conhecer da matéria, por força do art. 493 do CPC:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Entretanto, diversamente do que sustenta a ré, não há que se falar em
bis in idem
.

Isso porque, embora a desapropriação desconstitua o fato gerador dos lucros cessantes a partir de sua implementação, ao resultar na transferência compulsória da propriedade na qual a atividade econômica era desempenhada, não afasta os prejuízos suportados pela instalação da UHTP, até a ultimação do processo expropriatório.

Logo, correta a sentença ao estabelecer a data da desapropriação como limite da indenização por lucros cessantes.

Todavia, impõe-se o deferimento do pleito de afastamento da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que, conforme a jurisprudência desta Câmara, a condenação exige a comprovação de uma das hipóteses do art. 80 do CPC, mediante demonstração do dolo de que se alega revestir a conduta do litigante, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso da autora para afastar a multa por litigância de má-fé e
nego provimento
ao recurso da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022